Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703992-03.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CARLA BELIZÁRIA FERREIRA VIANA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO NA PLATAFORMA ONLINE. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFETAÇÃO DO SERASA SCORE. 1. Cabível a adequação do valor da causa ao valor efetivamente cobrado na plataforma eletrônica do credor e não o valor correspondente à dívida prescrita atualizada e inexigível. 2. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados eletrônico de órgãos de proteção ao crédito configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor. 4. A mera declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, para fins de ordem econômica, importa em imposição da sucumbência para aquele quem a pede. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 292, inciso I, 293 e 264, todos do Código de Processo Civil, porque alterou de ofício o valor da causa, apesar de já estar preclusa a referida modificação, que somente poderia ocorrer até a fase de saneamento do processo; b) artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 493, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o colegiado, para alterar o valor da causa e inverter o ônus da sucumbência, adotou fundamentos surpresas e sem lhe dar oportunidade de contraditá-los; c) artigo 85 do CPC, por ter invertido indevidamente os ônus sucumbenciais, impondo-os ao vencedor e não ao vencido. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com lastro na mera transcrição de ementas de julgados do TJMG, do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/BA 42.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 264, 292, inciso I, 293, e 493, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “O art. 292, §3o, do Código de Processo Civil/2015 autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. (AgInt no AREsp 1828986/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 17/9/2021); b) “A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa” (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 7/6/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 85 do CPC, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). O apelo especial também não deve prosseguir no tocante à defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015